Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELTON LEONCO DA SILVA - CPF: 025.361.671-94 (AGRAVANTE), MAIKE LUAN LEONÇO DE MELO (AGRAVADO), M. L. L. D. M. - CPF: 097.693.281-46 (AGRAVADO), DANITYELLA DE MELO - CPF: 055.075.131-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS
– PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005022-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

WELTON LEONÇO DA SILVA

AGRAVADO:

M. L. L. M., menor representado por sua genitora
DANITYELA DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELTON LEONÇO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.
Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Regularização de Guarda, Período de Convivência e Alimentos
no
1000404-17.2022.8.11.0055
, proposta por
M. L. L. M., menor representado por sua genitora
DANITYELA DE MELO
, que
fixou

alimentos provisórios em favor da criança, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, correspondente ao total de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da data da citação
.

Nas razões recursais, acostadas no Id
121777998
, após contextualizar os fatos iniciais, o recorrente
alega que
a sua situação econômica
“não lhe permite pagar alimentos nesse valor, considerando que aufere, mensalmente, renda de aproximadamente R$1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais) e, com este valor, necessita adimplir com os alimentos de outros dois filhos, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme autos no 21430-98.2016.8.11.0055, que tramitou na Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra – MT
.”
(sic).

Aduz que
“a
lém disso, há suas
despesas pessoais,
e ainda contribui mensalmente para o sustento da residência de sua mãe, onde reside atualmente
”
(sic).

Anota que
“
não há nos autos qualquer demonstração ou comprovação de que a agravada necessita receber alimentos no quantum pleiteado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, para o percentual de 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 29/03/2022, conforme Id 122998492.

Contrarrazões ofertadas no Id 125748152.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,

opina pelo provimento parcial do recurso para

reduzir a obrigação alimentar para 40% do salário-mínimo vigente.

(Id 128258666)

Determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 131078691), foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo (Id 132172676).

Deferida a concessão da justiça gratuita nesta esfera recursal. (Id 122998492.)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o
quantum
dos alimentos provisórios fixados pela Magistrada singular,
no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, correspondente ao total de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias,
em favor do filho do agravante
,
M. L. L. M. (DN 19/12/2018)
.

Para tanto o recorrente sustenta que
a sua situação econômica
“não lhe permite pagar alimentos nesse valor, considerando que aufere, mensalmente, renda de aproximadamente R$1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais) e, com este valor, necessita adimplir com os alimentos de outros dois filhos, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme autos no 21430-98.2016.8.11.0055, que tramitou na Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra – MT
.”
(sic), bem como aduz que
“a
lém disso, há suas
despesas pessoais,
e ainda contribui mensalmente para o sustento da residência de sua mãe, onde reside atualmente
”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para
reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, para o percentual de 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente
.

Pois bem. Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

É evidente o fato de que na fixação dos
alimentos

provisórios
deve-se agir com cautela na determinação de seu valor, com base nos elementos superficiais e iniciais que formam o instrumento probatório dos autos, obedecendo-se sempre o princípio contido no
trinômio
necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, possível deles aferir que o mesmo demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar com os alimentos fixados na origem em favor do filho menor.

Isso porque, consta nos holerites acostados nos Ids 121784958 a 121784960, que o recorrente é motorista de carreta, indicando rendimentos líquidos de R$1.942,42 (mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em dezembro/2021; R$1.944,10 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) em janeiro/2022 e R$1.944,10 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) em fevereiro/2022.

Quantos as despesas fixas, para corroborar suas alegações, anexou comprovantes de mercado (R$677,10), água (R$19,25), energia (R$107,89) e telefone (R$72,68).

Além disso, constata-se que o recorrente é genitor de outras duas crianças, dependendo, portanto, diretamente do resultado dos seus esforços, conforme certidões de nascimento de Ids 130968695 e 130968696)

Nesse cenário, a situação econômica demonstrada pela recorrente justifica a
minoração
dos
alimentos
provisórios para o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente,
acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Quanto ao ponto, andou bem a Procuradora de Justiça, em seu bem lançado parecer, onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) o agravante almeja a redução dos alimentos provisórios, em razão de não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, já que possui outros filhos, para os quais também contribui com pensão alimentícia, tendo rendimentos de R$1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais).

Para corroborar suas alegações, anexou comprovantes de despesas como mercado (R$677,10), água (R$19,25), energia (R$107,89), telefone (R$72,68) e pensão alimentícia (R$600,00) - (id. 121784951), bem como juntou seu holerite indicando rendimentos líquidos de R$1.942,42 em dezembro/2021 (id. 121784958); R$1.944,10 em janeiro/2022 (id. 121784960) e R$1.944,10 em fevereiro/2022 (id. 121784959).

Registre-se, por oportuno, que, embora tenha juntado um comprovante de depósito nomeado à caneta como “pensão”, não anexou ao presente recurso o acordo que originou tal obrigação.

Quanto às anotações anexadas nos autos de origem pelo agravado, verifico que datam de 2020 (id. 127553669, f. 18), e constituem provas frágeis para se admitir como rendimentos do agravante, em contraposição ao holerite apresentado.

Diante disso, entendo que resta comprovada a incapacidade financeira do agravante em arcar com a obrigação alimentar no valor fixado pelo juízo de piso, tendo em vista que o valor de 01 (um) salário-mínimo quase atinge os seus rendimentos líquidos (R$1.944,10).

Por outro lado, observo que o patamar de redução proposto pelo agravante, referente a 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente mostra-se insuficiente.

Isso porque o menor Mayk Luan possui apenas 03 (três) anos de idade, uma vez que nasceu em 19/12/2018 (id. 127553669, f. 17), tendo necessidades básicas presumidas, como lazer, vestuário, alimentação, entre outros, que devem ser custeadas pela obrigação alimentar, a qual deverá obedecer a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem onerar excessivamente um dos genitores.

Nesse aspecto, Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo e Wagner Inácio Dias ensinam que a capacidade contributiva e a necessidade de quem pleiteia são dois interesses que devem ser sopesados à luz da proporcionalidade, sendo que
“mesmo

reconhecendo as necessidades do credor, não é possível fixar um pensionamento que escape à

capacidade econômica do alimentante”.

(...)

Assim, entendo ser razoável e proporcional a redução para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No mais, mister consignar que, após a instrução processual, o juízo de piso poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância de origem, em respeito aos direitos das pessoas em desenvolvimento. Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo provimento parcial do recurso para reduzir a obrigação alimentar para 40% do salário-mínimo vigente”

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS –
FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil. Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar”
(TJ-MT 10222379620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. No caso, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, menor de idade, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio”
(TJ-MT 10046433520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e minorar os alimentos provisórios para a quantia equivalente a
40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente,
acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022